Tribunal: TJDFT
Processo: 0703239-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA BANCÁRIA. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais decorrentes da cobrança de compras não reconhecidas em seu cartão de crédito.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, noticiou que, ao acessar a fatura de seu cartão de crédito, percebeu diversas compras realizadas em seu cartão de crédito virtual, percebendo que havia sido vítima de clonagem de cartão. Narrou ter contestado as compras por 4 vezes perante a instituição financeira, não tendo sido estornados os valores de todas as compras contestadas. Aduziu ter a fatura do mês fechado com as cobranças indevidas não estornadas. Pugnou pela fixação de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de ter sido cobrada por compras que não realizou.
3. Recurso tempestivo e adequados à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 50240508). Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de falha na prestação de serviços apta a ensejar danos morais passíveis de indenização.
5. Em suas razões recursais, a requerente aduziu não ter havido dano patrimonial unicamente em razão de não ter a autora se conformado com as instruções da instituição bancária e não ter se endividado para quitar a fatura do cartão de crédito. Afirmou que os fatos ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, em razão de ter sido atribuído à autora a responsabilidade de custear compras fraudulentas. Asseverou ter havido falha na prestação do serviço em razão de ter sido ofendida a segurança de seus dados bancários, além de ter sido imputada a si os riscos inerentes à atividade do banco.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. Incontroverso nos autos que a cobrança das compras efetuadas por meio de cartão de crédito da recorrente decorreu de falha na prestação do serviço, tendo o banco reconhecido o indébito, cessado as cobranças e estornado os valores devidos. Entretanto, tal fato não gerou dano moral passível de indenização, porquanto não há indício de que tenha comprometido a subsistência da parte autora ou que tenha ocasionado um transtorno mais grave ou imposição de restrições que fossem capazes de atingir os atributos da personalidade. Não há notícia da contração de empréstimo decorrente da falha na prestação do serviço ou colocação da autora em situação de vulnerabilidade financeira. Cuida-se de dissabor inerente à convivência em sociedade.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.